Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-79.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703559-79.2024.8.07.0011 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DJALMA DA SILVA RECORRIDO: SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESPESAS MÉDICAS. CO-PARTICIPAÇÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos. 3. Se a parte Ré não demonstra que a cobrança - lastreada em vasta documentação, tais como relatórios, pedidos médicos e exames colacionados - estaria em desconformidade com as previsões legais e contratuais, inexistem motivos para afastar a condenação imposta na sentença recorrida. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de prova documentação requerida; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que houve a indevida inversão do ônus da prova no caso em exame; c) artigo 355, inciso I, do mesmo códex, porque o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento do direito de defesa; d) artigo 16, inciso VIII, da Lei 9.656/1998, sustentado a obrigatoriedade de cobertura das doenças e lesões preexistentes após 24 meses de vigência do contrato; e) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter havido negativa de prestação jurisdicional. Assevera que o acórdão resistido, ao considerar legítima a cobrança de quantias de coparticipação sobre internação hospitalar, sem observar que devem ser observados valores prefixados, proibida a fixação em percentual sobre o custo do tratamento, divergiu de julgado do STJ, quanto à interpretação dos artigos 16, inciso VIII, da Lei 9.656/1998, 2o, incisos VII e VIII, e 4o, inciso VII, ambos da Resolução CONSU no 8/1998. Requer a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 355, inciso I, 369, 370, 373, inciso II, e 16, inciso VIII, da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: conforme se verá na análise do mérito, os documentos apresentados são suficientes para o exame da controvérsia, afigurando-se desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual se concluiu que a documentação apresentada é suficiente para o intento. (ID 72593589); não demonstrado pela parte Ré que a cobrança - lastreada em vasta documentação, tais como os relatórios acima analisados, os pedidos médicos e os exames colacionados (IDs 69340693/69340703) - estaria em desconformidade com as previsões legais e contratuais, inexistem motivos para afastar a condenação imposta na sentença recorrida. (ID 72593589). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, inclusive do contrato firmado entre as partes, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017